Tribunal: STF
Processo: ARE 700403
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 73/2004. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 811.602-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 12/04/2011 e RE 635.072-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 24/05/2012.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, § 19, DA CF/88 E ART. 59, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 73/04. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. CONTINUIDADE NO SERVIÇO ATIVO. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. COMPROVAÇÃO. 1. A Emenda Constitucional n.º 41/03 instituiu o “abono de permanência” visando estimular a continuidade do servidor público em atividade, mesmo tendo sido reunidos todos os requisitos necessários para obtenção do benefício da aposentadoria voluntária (art. 40, § 19, da CF). 2. Ao militar integrante das fileiras da Polícia Militar do Estado do Maranhão que já tenha reunido os requisitos para transferência à reserva remunerada, e que ainda permaneça em serviço, é assegurado o abono de permanência de que trata o art. 59, da Lei Complementar estadual n.º 73/94 (…) 3. Segurança concedida.”



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.